Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-41.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Preliminar – Suspensão do processo – Artigo 313, VI, do CPC – Não acolhimento – Hipótese em que a pandemia pelo novo coronavírus não oferece obstáculo para o julgamento do processo, que tramita sob a forma digital – Comunicado deste E. Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável–

Ementa:
Preliminar – Suspensão do processo – Artigo 313, VI, do CPC – Não acolhimento – Hipótese em que a pandemia pelo novo coronavírus não oferece obstáculo para o julgamento do processo, que tramita sob a forma digital – Comunicado deste E. Tribunal de Justiça – Preliminar afastada.
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável– Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo e remarcação – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001156-41.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado JULIO CESAR DINIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, julgaram
prejudicado o recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001156-41.2018.8.26.0045
Apelante
Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP
Apelado
Julio Cesar Diniz
Comarca
Arujá 2a Vara
Voto no 38020
Preliminar Suspensão do processo Artigo 313, VI, do CPC
Não acolhimento Hipótese em que a pandemia pelo novo
coronavírus não oferece obstáculo para o julgamento do
processo, que tramita sob a forma digital Comunicado deste
E. Tribunal de Justiça Preliminar afastada.
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável Inobservância
de decisão vinculante do Plenário do STF Artigo 927, do
CPC
Indenização
Transporte aéreo internacional

Cancelamento do voo e remarcação Regra de incidência
Prevalência Decisão vinculante do STF (RE 636331 Tema
210 de Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de
Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da
Constituição Federal Norma internacional que rege a matéria
é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação
de empresa aérea internacional por danos morais e materiais
Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 114/119 julgou procedente a ação
indenizatória, para condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização
por danos morais, devidamente atualizada pelos índices ditados pelo TJ/SP, a partir da
publicação da atual sentença (STJ, Súmula 362), além do acréscimo de juros moratórios
no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; ainda, condenou a ré a
pagar ao autor a quantia de R$ 2.400,00, a título de indenização por danos materiais,
referentes aos gastos com transporte, valor que deverá ser atualizado pela Tabela Prática
do TJSP desde a data de cada desembolso (Súmula 43 do STJ),acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação; ante à sucumbência, condenou a ré a suportar a
integralidade das custas e despesas processuais, além de verbas honorárias de 10% da
condenação.
Apela a ré buscando preliminarmente a suspensão do
processo sob o argumento de que diante das consequências dos avanços do novo
coronavírus (Sars-Cov-2) e o impacto da pandemia na operação das empresas aéreas
internacionais, requer-se, a suspensão do processo por motivo de força maior pelo
período de 120 dias para que seja possível reanalisar sua política e o cenário global de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco de contaminação e evitar o colapso de todo o setor aéreo; quanto ao mérito
pretende a reversão do julgado alegando a prevalência das Convenções de Varsóvia e
Montreal em relação ao CDC, segundo o entendimento do STF; afirma a ausência do
nexo de causalidade, e que agiu para evitar o dano ao autor, que foram prestadas todas
as informações e prestada assistência material adequada, cumpridas todas as suas
obrigações e que o cancelamento decorreu de fato externo à relação entre as partes, não
se verificando qualquer ato ilícito de sua parte, afastada, portanto, sua responsabilidade;
argumenta que o autor não comprovou a efetiva ocorrência de danos morais, e que o
mero dissabor ou irritação cotidianos não causam lesão reparável, pelo que pede o
afastamento da condenação; subsidiariamente, requer a redução do montante a que foi
condenada, considerados os fatos da causa, (fls. 121/146).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls.
152/160), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, não há que se falar na suspensão do processo,
com supedâneo no art. 313, VI, do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão
do processo por motivo de força maior. Isto porque a pandemia pelo novo coronavírus
(Sars-Cov-2) não oferece obstáculo ao andamento do feito, que tramita sob a forma
digital e já conta com sentença prolatada.
Ademais, os prazos processuais dos autos digitais
voltaram a correr em razão de Comunicado deste E. Tribunal de Justiça, o que não
impede o julgamento, por esta C. Câmara.
Quanto à questão de fundo, os termos do disposto no
artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se entende por não fundamentada de forma adequada a
decisão judicial que deixa de seguir precedente vinculante de tribunal superior, pois
como se sabe, a eficácia da sentença diz respeito a superação dos requisitos e
pressupostos relativos à validade, sendo que, pela regra de incidência, deve se observar
a decisão vinculante relativa aos fundamentos de fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais aplicar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, impõe-se a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância
pelo juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente cancelamento de
voo e remarcação, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão
só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDC, Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC; e, mesmo que
possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no entanto, essa se
dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reconhecida, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, mesmo que possível fosse a também imposição de compensação moral, dever
essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por isso, reconhecida como não fundamentada a r.
sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por não observância
de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da República, de rigor
sua anulação, sem prejuízo de que, o r. Juízo observe também as disposições da referida
Convenção de Montreal, quanto à regra de competência territorial preconizada no art.
33.1:“A ação de indenização de danos deverá ser iniciada à escolha do autor, no
território de um dos Estados Partes, seja ante o tribunal do domicílio do transportador,
da sede da matriz da empresa, ou onde possua o estabelecimento por cujo intermédio se
tenha realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de destino”.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1001156-41.2018.8.26.0045
Comarca: Arujá
Apelante: Transportes Aereos Portugueses S/A - Tap
Apelado: Julio Cesar Dinis
Inobstante
o
entendimento
da
douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Júlio César Dinis ajuizou a presente ação
contra Transportes Aéreos Portugueses S/A - TAP, a
pretexto de que adquiriu passagem aérea da ré, para voo
entre Porto e São Paulo, a ser realizado no dia 06 de
março do ano de 2018.
No supracitado dia, o autor foi informado,
no balcão da companhia aérea, de que sua passagem havia
sido remarcada para o dia 08 do mesmo mês e ano, ou
seja, dois dias após a data inicialmente marcada.
Em razão da aludida alteração, o autor
sofreu inúmeros transtornos e despesas com deslocamento
e hospedagem, até a nova data determinada para a viagem
de retorno ao Brasil.
O MM. Juiz houve por bem julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda procedente para condenar a ré a pagar
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de
indenização por danos materiais e R$10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por danos morais.
Ao contrário do afirmado pela ré, a relação
entre a recorrente e o recorrido, por evidente, é de
consumo e regida pelas disposições constantes do Código
de Defesa do Consumidor, pois a ré é prestadora dos
serviços de transporte e o autor é o consumidor de tal
serviço.
Diante disso, importante salientar que a
aplicabilidade da Convenção de Montreal, estabelecida
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
Recursos Extraordinários nos 636.331/RJ e 766.618/SP,
não afasta o caráter da relação de consumo das partes,
somente estabelecendo a prevalência da mencionada
convenção sobre o Código de Defesa do Consumidor,
quando verificado o conflito entre as normas.
Dessa forma, em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais, é de todo aplicável o disposto no Código de
Defesa do Consumidor para tanto.
Portanto, respeitado o entendimento do
Desembargador Relator, não há que se falar em
inobservância de decisão vinculante do plenário do
Supremo Tribunal Federal, tampouco em nulidade da r.
sentença recorrida.
Como se sabe, o contrato de transporte é de
resultado, eis que o transportador tem a obrigação de levar
o contratante ao local determinado, dentro do prazo
estabelecido e nas condições previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio Mário da Silva
Pereira teceu as seguintes considerações:
“O
transportador
responde
pelo
atraso
no
transporte aéreo.
(omissis)
Até porque o transporte aéreo é utilizado pelos que
têm pressa. Deve presumir-se, pois, que experimentaram prejuízo com
o atraso do avião”.1 (grifamos)
Nesse sentido já se posicionou o Superior
1 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao
destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia,
horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave,
etc)”.2 (grifamos)
Dessa forma, diante da prestação defeituosa
do serviço de transporte aéreo por parte da empresa ré,
consistente no adiantamento unilateral e sem aviso prévio
do voo do autor, patente o dever de indenizar pelos danos
morais e materiais sofridos pelo seu passageiro.
Segundo a doutrina, o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do referido
dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef Said Cahali
teceu as seguintes considerações:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
2 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em
linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento,
na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou
no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral”.3
Em casos tais, o dano é considerado in re
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum.
Acerca da matéria, vem entendendo a
jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em obrigação de
resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
A postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde
3 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro”.4 (grifamos)
Com
relação
à
quantificação
da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as seguintes
considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar desses
critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar,
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva
da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória,
em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não
haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de
enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína ao ofensor,
nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objeto
colimado”.5 (grifamos)
É certo que o autor sofreu constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e
sensações negativas, motivo pelo qual faz jus a correta e
4 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justa indenização, tal como arbitrada pelo Juízo a quo, em
R$10.000,00 (dez mil reais), eis que observados os limites
da razoabilidade e ponderação.
Desse modo, a r. sentença recorrida não
merece qualquer censura, pelo que fica mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
CF2CC89
6
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD915B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001156-41.2018.8.26.0045 e o código de confirmação da tabela acima.